Tribunal: TJMT
Processo: 1018673-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018673-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (ADVOGADO), ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA - CPF: 287.637.088-33 (IMPETRANTE), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (IMPETRANTE), EVANDRO DOS SANTOS - CPF: 486.632.041-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR VICENTE PELISSA - CPF: 614.721.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS TURÍBIO SCHUTZE (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO - CPF: 032.451.031-40 (PACIENTE), ROBERTO CARLOS CESARO - CPF: 862.850.251-34 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (IMPETRANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018673-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO, ANA PAULA MOURA
PACIENTE: EVANDRO DOS SANTOS, JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO, ROBERTO CARLOS CESARO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVERES – PRISÃO TEMPORÁRIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA NECESSIDADE O
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – PRISÃO INDISPENSÁVEL ÀS INVESTIGAÇÕES – PRORROGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS POR MAIS 30 DIAS DE FORMA FUNDAMENTADA – ORDEM DENEGADA.

Afigurando-se necessárias as prisões temporárias dos pacientes para viabilizar o prosseguimento das investigações, mediante realização da coleta de depoimentos simultâneos e com o escopo de evitar a reunião dos pacientes e demais investigados para elaborarem tese de defesa comum, e, para obtenção das demais provas necessárias à correta elucidação dos delitos em investigação.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018673-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO, ANA PAULA MOURA
PACIENTE: EVANDRO DOS SANTOS, JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO, ROBERTO CARLOS CESARO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados – Drs. Alexandre Gonçalves Pereira e Esteban Rafael Baldasso Romero, em benefício de
EVANDRO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO ROBERTO CARLOS CESARO
,
todos policiais militares,

apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia.

Os impetrantes sustentam que os
pacientes tiveram as prisões temporárias decretadas no dia 27/08/2020, em decorrência de decisão proferida nos autos n° 0000383-85.2020.811.0101, código 113602, apenso aos autos do Inquérito Policial no 0000369-04.2020.8.11.0101 – Cód. 113308 (IP 15/2020-GCCO-PJC/MT), ambos em trâmite na Comarca de Cláudia.

Afirmam que as investigações iniciaram com a instauração do Inquérito Policial 45/2020 da Delegacia de Cláudia, em 20/04/2020, para apurar a suposta prática de uma tentativa de roubo de soja, na data de 18/04/2020, na Fazenda Promissão, situada no Município de União do Sul-MT, de propriedade de
Agenor Pelissa
e que, em seguida, a Delegacia de Cláudia solicitou a remessa das investigações para a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com a anuência da Diretoria da Polícia Civil de Mato Grosso.

Após a remessa à GCCO em 05/05/2020, os inquéritos foram reunidos e deram origem ao IP 15/2020-GCCO-PJC/MT, cujo objeto é a apuração da
prática dos crimes de roubo majorado tentado, homicídio, ocultação de cadáver e outros
, com indiciados e vítimas a apurar.

Alegam que não se fazem presentes os requisitos das prisões temporárias dos pacientes, sob o argumento de que não há indícios de suas participações ou autoria nos crimes referidos, e que a atuação dos investigadores foi parcial e tendenciosa. porque:
“(...) a decisão atacada, extraiu do depoimento de um único interessado e de incongruências de versões de suspeitos, um verdadeiro libelo acusatório, concluindo precocemente pela ocorrência de múltiplos homicídios, aplicando aos Pacientes um decreto prisional sem fundamentação legal. (...)” (sic) (id. 56570458).

Nesses termos, aduzem ausente a demonstração da imprescindibilidade das prisões temporárias dos pacientes para as investigações do inquérito policial, não estando presentes os requisitos da Lei no 7.960/89, especialmente porque tiveram suas comunicações telefônicas interceptadas por 45 dias, e sigilos telemáticos quebrados desde 365 dias antes do início da primeira interceptação, sem a demonstração de qualquer elemento concreto que indique que tentaram dificultar ou impedir as investigações.

Por fim, ressaltam que as prisões dos pacientes militares foram requeridas pela Autoridade Policial pura e simplesmente em decorrência da função de policiais militares que exercem, como medidas substitutivas da condução coercitiva.

Desta forma, os impetrantes requerem a concessão da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, no mérito, requer a confirmação da medida liminar e a revogação em definitivo do decreto de prisão combatido

A liminar vindicada foi indeferida (id. 57067494). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id.57496491).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, forte nas razões encartadas (id.60597955), manifestou pela denegação da ordem.

Foram solicitadas informações complementares, as quais foram prestadas tempestivamente (id. 62731518).

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020